Tribunal: TJPA
Processo: 0005459-87.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005459-87.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CICERO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, com fundamento na incidência da Súmula 7/STJ. O agravante alegou equívoco na decisão ao considerar que o exame da controvérsia demandaria reanálise probatória e defendeu a validade do contrato de cartão de crédito consignado, sustentando a inexistência de violação ao dever de informação e a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Requereu o provimento do agravo para permitir o prosseguimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC; e (ii) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é incabível contra decisão monocrática de mérito proferida por relator com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, pois o art. 1.030, § 2º, do mesmo diploma restringe seu cabimento a decisões de inadmissibilidade de recurso especial ou extraordinário proferidas pela Presidência ou Vice-Presidência do tribunal.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro, como no presente, em que o agravante interpôs recurso absolutamente incabível.

A ausência de dialeticidade recursal configura vício que compromete a admissibilidade do agravo interno, pois o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos já analisados e rejeitados.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade do agravo interno que não enfrenta os fundamentos da decisão monocrática, autorizando, inclusive, a aplicação de multa por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno é incabível contra decisão monocrática de mérito proferida por relator com base no art. 932, IV e V, do CPC.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.

O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tornando inadmissível a conversão do recurso incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, IV e V; 1.021, § 1º; 1.030, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; TJ-PA, Ap. Cív. 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO BMG SA
, tendo como agravado
CICERO SOUSA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática proferida no ID 28902471, que
negou seguimento ao recurso interposto pela instituição financeira
, sob o fundamento de que o apelo contrariava entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável em face da Súmula 7/STJ.

Inconformado,
o sustenta, preliminarmente, o cabimento do presente agravo interno, com fulcro no art. 1.030 do Código de Processo Civil, destacando que a decisão agravada foi proferida de forma monocrática, negando seguimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, sob o fundamento da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, afirma que o recurso de apelação preenche todos os requisitos de admissibilidade, e que a decisão agravada incorreu em equívoco ao entender que o exame da matéria demandaria reanálise do conjunto probatório dos autos. Aduz que a controvérsia gira em torno da valoração jurídica dos fatos incontroversos, sobretudo no tocante à validade do contrato de cartão de crédito consignado, não se tratando, portanto, de reexame de provas, o que afastaria a incidência da mencionada súmula.

Defende que o contrato questionado foi celebrado por livre manifestação de vontade do recorrido, que usufruiu dos benefícios dele decorrentes, não sendo razoável que, após anos de vigência, pretenda anulá-lo sem fundamento jurídico válido. Alega, ainda, que não houve qualquer violação ao dever de informação, e que a tese de dano moral sustentada na ação originária não se sustenta, pois o simples inadimplemento contratual não configura, por si só, ofensa a direitos da personalidade, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e possibilitado o regular prosseguimento da apelação.

Ao final, pugna pelo integral provimento do recurso, com a consequente anulação da decisão monocrática proferida, e o regular processamento da apelação.

Foram apresentadas contrarrazões ID 30100360.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, cuja ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira inconformada com sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou ao pagamento de danos morais e materiais, e determinou a suspensão dos descontos em folha. A instituição apelante alegou julgamento ultra petita, cerceamento de defesa, inaplicabilidade dos efeitos da revelia, além de prescrição e decadência, requerendo a anulação ou reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita na fixação da indenização por danos morais acima do valor pleiteado; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa diante da ausência de instrução processual; (iii) determinar se incidem os efeitos da revelia no caso concreto; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência quanto ao direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento ultra petita configura-se quando o juiz concede valor superior ao pedido, em violação ao princípio da congruência. Como o pedido de danos morais foi limitado a R$ 5.988,00, a condenação em R$ 10.000,00 extrapola os limites da lide e deve ser corrigida.

2.

A revelia foi corretamente decretada, pois a contestação foi apresentada intempestivamente, conforme registrado na sentença e nas contrarrazões. Assim, operou-se a preclusão quanto à defesa e os documentos juntados tardiamente não possuem eficácia probatória plena.

3.

Os efeitos da revelia não são absolutos, mas no presente caso, diante da ausência de impugnação válida e da falha na prova contratual, mantém-se a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

4.

Não houve cerceamento de defesa, sendo cabível o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), por se tratar de revelia e estarem presentes elementos suficientes nos autos. A parte não comprovou prejuízo processual.

5.

A alegação de prescrição quinquenal, com base no art. 27 do CDC, não prospera, pois trata-se de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada desconto indevido. O termo inicial é a data do último desconto.

6.

A decadência também não se aplica, pois a pretensão autoral visa ao reconhecimento da inexistência do contrato, e não à anulação do negócio jurídico. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional do CDC, não o decadencial do art. 178 do CC.

7.

A instituição financeira não comprovou a validade da contratação, sendo objetiva sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Incidia sobre ela o ônus de comprovar autorização válida para o empréstimo, ônus que não foi cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz não pode fixar indenização em valor superior ao pedido inicial, sob pena de julgamento ultra petita.

2.

A revelia decretada por contestação intempestiva gera preclusão quanto à matéria de defesa e invalida os documentos apresentados fora do prazo.

3.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a revelia e os documentos constantes dos autos permitem o deslinde da controvérsia sem produção de outras provas.

4.

Em contratos de trato sucessivo, como descontos mensais indevidos, o prazo prescricional renova-se a cada ocorrência.

5.

A inexistência de relação contratual afasta a decadência e atrai a incidência do prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.

6.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos oriundos de contrato não comprovadamente firmado com o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 344, 345, 355, 368, 492; CC, art. 178, II; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 27; STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.06.2020; TJ-MG, Ap. Cív. 5002074-05.2023.8.13.0775, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 03.04.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1000363-15.2023.8.26.0470, Rel. Des. Pedro Paulo Preuss, j. 16.07.2024.

A controvérsia gira em torno do agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática deste relator que manteve, em sede de apelação, sentença de procedência proferida na origem, a qual reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, conforme muito bem pontuado nas contrarrazões apresentadas por Cícero Sousa (ID 30100360), o recurso interposto apresenta vício grave de inadequação, configurando erro grosseiro.

Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, o agravo interno é cabível apenas contra decisões de inadmissibilidade de recurso especial ou extraordinário proferidas pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem. No caso sob análise, a decisão atacada é de mérito e foi proferida por este relator em sede de apelação cível, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC.

Ademais, o recurso também deve ser tido por inadmissível em razão da
ausência de dialeticidade
, na medida em que o recorrente não enfrentou, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Limitou-se a reiterar alegações genéricas já analisadas e rejeitadas,
sem impugnar pontualmente os argumentos utilizados na decisão monocrática
, o que viola o princípio da dialeticidade recursal.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1.
À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta.
Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Conforme a doutrina e a jurisprudência, o erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não sendo admissível a conversão de um recurso absolutamente incabível em outro.

Portanto, ausente a dialeticidade mínima exigida e tendo sido manejado recurso processualmente inadequado, o agravo interno deve ser rejeitado liminarmente, por erro grosseiro, conforme previsão do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em apreço, verifica-se violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Agravante, ao interpor agravo interno, limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos apresentados na Apelação, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Tal postura contraria a exigência de que o recurso traga uma impugnação específica e devidamente fundamentada contra os motivos que embasaram a decisão atacada, conforme preceituam os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. A ausência de enfrentamento direto aos fundamentos da decisão monocrática torna inadmissível o agravo interno, configurando a ausência de pressuposto recursal essencial à sua admissibilidade.

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 26/01/2026